Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700580-85.2020.8.07.9000 Agravante GoldFarb 2 Empreendimento Imobiliário Ltda e Outros Agravado Horácio Eduardo Gomes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Levando em consideração que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do C. STJ), bem como que “o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita” (AgInt no AREsp 1011867/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018), concedo à empresa Agravante o prazo de cinco dias para juntar aos presentes autos documentação recente que corrobore seu pleito de concessão da gratuidade de justiça ou, no mesmo prazo, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao agravo. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator